Tribunal: TCU
Processo: 033.305/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dd Servicos Medicos S/s contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examina, nesta etapa processual, pedido de reexame apresentado por DD Serviços Médicos S/S contra o Acórdão 11228/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que os recursos cabíveis em processos de tomada de contas especial, desde que satisfeitas as condicionantes, são os recursos de reconsideração ou de revisão; considerando que o ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração (peça 102), que foi conhecido e teve provimento negado pelo Acórdão 11228/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, no presente caso, está configurada a inadequação recursal, uma vez que o pedido de reexame somente é cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, "b" e 285, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do presente recurso, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.305/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dd Servicos Medicos S/S (07.825.668/0001-17); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Marcelino Chehoud Ibrahim (XXX.664.751-XX). 1.2. Recorrente: Dd Servicos Medicos S/S (07.825.668/0001-17). 1.3. Unidades: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (3.533-B/OAB-MS) e Ricardo Youssef Ibrahim (4.660/OAB-MS), representando Marcelino Chehoud Ibrahim; Newley Alexandre da Silva Amarilla (2921/OAB-MS), representando Dd Servicos Medicos S/S; Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (14445/OAB-MS), Alexandre Janólio Isidoro Silva (15.656/OAB-MS) e outros, representando José Carlos Dorsa Vieira Pontes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.